Tribunal: TJSP
Processo: 1127812-38.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-12
Data de publicação: 2022-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE MANUTENÇÃO NO PLANO DE SAÚDE. FORMA DE CUSTEIO. PARIDADE NECESSÁRIA ENTRE A MENSALIDADE DOS FUNCIONÁRIOS ATIVOS E INATIVOS EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO NO DIMENSIONAMENTO DOS PREÇOS. REESTRUTURAÇÃO DO PLANO EM 2015. CONTRATO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO TEMA 1034 PELO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (RESP 1818487/SP, RESP 1816482/SP E

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE MANUTENÇÃO NO PLANO DE SAÚDE. FORMA DE CUSTEIO. PARIDADE NECESSÁRIA ENTRE A MENSALIDADE DOS FUNCIONÁRIOS ATIVOS E INATIVOS EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO NO DIMENSIONAMENTO DOS PREÇOS. REESTRUTURAÇÃO DO PLANO EM 2015. CONTRATO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO TEMA 1034 PELO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (RESP 1818487/SP, RESP 1816482/SP E RESP 1829862/SP). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Não há fundamento para determinar o recálculo da mensalidade, quando demonstrado que não há diferenciação na forma de custeio do plano de saúde dos funcionários ativos e inativos e que os valores cobrados a maior do ex-empregado consistem na parcela que era suportada pela ex-empregadora, quando da ativa.